Tribunal: TJBA
Processo: 0161985-48.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0161985-48.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IRIS CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O benefício de aposentadoria por invalidez exige, além da incapacidade para a atividade habitual, a impossibilidade de reabilitação para outra função que assegure a subsistência do segurado (art. 42 da Lei 8.213/91). Constatada, por perícia judicial, a aptidão da segurada para o trabalho habitual, ainda que com restrições, e a inexistência de incapacidade total e permanente, é inviável a concessão da aposentadoria por invalidez, sendo devido apenas o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91 e do Tema 416 do STJ. Jurisprudência pacífica dos tribunais no sentido de que a redução mínima ou parcial da capacidade laborativa, decorrente de acidente ou doença ocupacional, basta para a concessão do auxílio-acidente, não influindo o grau da lesão. Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0161985-48.2009.8.05.0001, em que figuram como agravante IRIS CRUZ DOS SANTOS e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, .